Tribunal: TJDFT
Processo: 0712718-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE DÉBITO CONSOLIDADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que deferiu parcialmente impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, referente a valores de adicional de insalubridade.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a legitimidade ativa da parte exequente no cumprimento da sentença coletiva e a forma de aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito. O agravante sustenta que somente os filiados ao sindicato à época do ajuizamento da ação coletiva poderiam ser beneficiários da decisão e que os juros anteriores à EC no 113/21 não deveriam compor a base de cálculo da SELIC.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece a ampla legitimidade do sindicato na substituição processual, permitindo que membros da categoria possam executar individualmente a sentença, independentemente da filiação ao sindicato à época da ação coletiva.
4. No tocante à taxa SELIC, a Emenda Constitucional no 113/2021 determina sua incidência a partir de dezembro de 2021 sobre o valor consolidado do débito, incluindo o crédito principal atualizado e os juros de mora previamente aplicáveis, não havendo bis in idem ou anatocismo na metodologia adotada.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se intacto o decisum hostilizado que rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa da exequente e reconheceu a correta aplicação da taxa SELIC sobre o débito consolidado.